Tribunal: TJDFT
Processo: 0728159-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO DECLINATÓRIA COMPETÊNCIA. TEMA 988. ADMISSIBILIDADE. TERRACAP. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. DECISÃO MANTIDA.
1. “O colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência ‘por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda’". (Acórdão 1603196, 07150923920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. De acordo com o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, Lei 11.697/2008, compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.1 Competência absoluta, porquanto diz respeito a pessoa que participa do processo, no caso, TERRACAP, empresa pública distrital. Logo, não é possível modificação da competência por conexão, continência, ou por convenção das partes (artigos 54 e 62 do CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.